Tribunal: TJMT
Processo: 1026494-22.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026494-22.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BENEDITA MARCELINA DE SANTANA CAMPOS - CPF: 174.797.461-72 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BENEDITA MARCELINA DE SANTANA CAMPOS
.

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DOCUMENTAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de contrato financeiro cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob fundamento de regularidade da contratação digital de empréstimos consignados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem realização de perícia grafotécnica requerida pela autora, configura cerceamento de defesa diante da impugnação da assinatura aposta nos contratos.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 429, II, do CPC, compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada.

4.
A perícia grafotécnica constitui prova indispensável para apuração da autenticidade documental, sendo insuficientes, por si sós, os elementos unilaterais apresentados pela instituição financeira.

5.
O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção da prova técnica requerida, caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento: “1. A impugnação específica da assinatura constante de contrato bancário transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade documental, nos termos do art. 429, II, do CPC. 2. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia grafotécnica requerida pela parte autora quando a controvérsia envolve a autenticidade de assinatura aposta em contrato bancário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 355, I, 369, 370, 429, II, e 464.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1008229-28.2020.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2024, pub. DJE 27.01.2024; TJMT, Apelação no 1001567-91.2022.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2022, pub. DJE 19.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
interposto por Benedita Marcelina de Santana Campos em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais
, nos seguintes moldes:

“
FUNDAMENTO E DECIDO:

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada, assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória
revela-se
prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido:

“JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO DEMANDANTE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA QUE DEVE SER RESERVADA ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE
DEFESA .
INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE ELA SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CAUSA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
PRELIMINAR REJEITADA.
CONDOMÍNIO .
COISA COMUM INDIVISÍVEL. ADMISSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUTOR QUE NÃO É OBRIGADO A MANTER O CONDOMÍNIO ETERNAMENTE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO QUE CONFIGURA DIREITO POTESTATIVO DO
COPROPRIETÁRIO .
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1012665-16.2022 .8.26.0566 São Carlos, Data de Julgamento: 08/02/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024) (negrito nosso)

PRELIMINARES

AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA

A preliminar de ausência de capacidade postulatória por procuração genérica não merece acolhida. O instrumento de mandato acostado aos autos (ID 200393695) outorga ao causídico os poderes da cláusulaad judicia, que o habilita a praticar todos os atos do processo, em conformidade com o artigo 105 do Código de Processo Civil. A ausência de menção específica ao número do contrato ou à parte adversa não invalida o mandato para o ajuizamento da ação, sendo tal detalhamento desnecessário para a representação em juízo.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A impugnação à gratuidade de justiça também deve ser rejeitada. A parte ré não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela autora (ID 200393697), benefício este já deferido por este juízo (ID 200619649), nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

DEMAIS PRELIMINARES

Quanto às demais preliminares suscitadas, procede-se à análise nos termos do art. 488 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485.”

Nos termos do art. 282, § 2o, e do art. 488 do Código de Processo Civil de 2015, o exame das preliminares, incluindo as prejudiciais de mérito, pode ser dispensado quando a decisão de mérito se revela favorável à parte que se beneficiaria do acolhimento dessas questões. Tal interpretação privilegia o princípio da primazia do julgamento do mérito, que busca assegurar uma prestação jurisdicional plena, justa e efetiva, evitando decisões meramente formais e promovendo uma análise substancial do direito em litígio. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já se manifestou, destacando que a resolução direta do mérito deve ser preferida sempre que possível,conforme decidido no julgamento da Apelação Cível n. 0302245-18.2017.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Henry
Petry
Junior, em 28 de novembro de 2017.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTÕES PRELIMINARES SUSCITADAS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. SUPREMACIA DO
MÉRITO .
EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ACORDOS FIRMADOS EM MANDADOS DE INJUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INTER PARS. POSIÇÃO CONCRETISTA
INDIVIDUAL .
1.
Em observância aos princípios da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas, desnecessária análise das preliminares, porquanto o artigo 488 do CPC dispensa tal exigência quando o julgamento do mérito for favorável à parte a quem aproveitaria o acolhimento daquelas arguições
. 2. De acordo com o artigo 9o, § 1o da lei 13.300/2016 a decisão proferida em mandado de injunção tem eficácia subjetiva limitada as partes, podendo ser conferida eficácia erga omnes quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito, da liberdade ou da prerrogativa objeto da impetração, consoante a teoria concretista individual. 3. Não se revela admissível o manejo do mandado de segurança para
implementação judicial da revisão geral anual da remuneração de servidores públicos estaduais, cujos acordos firmados nos Mandados de Injunção informados, possuem vinculação limitada às partes. SEGURANÇA DENEGADA.”
(TJ-GO - MS: 51939705320208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
) .
MARCUS DA COSTA FERREIRA, Órgão Especial, Data de Publicação: (S/R)) (grifo nosso)

MÉRITO

A parte requerente pretende que sejam reconhecidos indevidos os descontos efetuados em sua folha de pagamento; bem como pede a devolução em dobro do montante descontado e indenização por danos morais, ao argumento de que não teria contratado.

Ao contestar o pedido, o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos (termo de adesão), instruído com cópias de seus documentos pessoais. Além disso, apresentou as faturas e o comprovante de transferência eletrônica em favor da parte requerente.

De início, necessário ressaltar que não há que se falar em vício algum no contrato, que preenche todos os requisitos legais. Não há necessidade alguma de que o instrumento seja firmado por instrumento público, por absoluta ausência de amparo legal para tal exigência.

Ao apresentar a contestação, o banco trouxe aos autos o contrato assinado, e, somado ao depósito do valor exato na conta da autora, demonstra a regularidade da contratação.

Observa-se do contrato anexado aos autos, que o processo foi realizado de maneira digital da contratação do empréstimo consignado.

Ademais, em que pese a impugnaçãopelo autor do contrato, observa-se que os documentos juntados na contratação são evidentemente autênticos, comparados com os documentos pessoais juntados pelo autor na exordial.

Aassinaturadigital com biometria facial, data, hora e IP do dispositivo constitui prova válida da contratação bancária.

Além do mais, a inexistência de impugnação da titularidade das contas recebedoras e a ausência de devolução dos valores recebidos afastam a alegação de inexistência de relação jurídica.

Na assinatura digital do contrato, a parte autora permitiu que fosse ativada
a, autenticação
eletrônica, dados pessoais, IP, data e horário e geolocalização com os dados -15.6492226, -56.1378695, cuja geolocalização é nas proximidades do endereço do autor constante na exordial.

Assim, a tese autoral de que a contratação não foi realizada por ela não prospera, pois a localização da contratação conforme latitude e longitude supracitada demonstram que a contratação foi na região de residência no autor, bem como a impugnação da assinatura digital também não prospera, visto que evidenciada a validade da assinatura digital no caso em comento, conforme supracitado.

Na sequência, a autora deu o aceite nas condições gerais da proposta do crédito consignado. A parte autora ainda tirou selfie e fotos do seu documento de identificação anexando no processo de formalização.

Ademais, observa-se que a parte autora recebeu em sua conta bancária os valores decorrentes do empréstimo com desconto em benefício.

Dessa forma, vislumbra-se a regularidade dos descontos do benefício da autora, pois recebeu e utilizou os empréstimos concedidos pela ré, realizados nos exatos valores aqui discutidos.

Em que pese a parte alegar ausência de assinatura válida, restou evidente o lastro contratual, bastando para tanto, consultar a trilha digital, anexa
a
presente contestação, em que ficaram registradas todas as etapas da formalização constando a data/hora em que a parte autora compareceu para início da contratação, tirou selfie, validando a assinatura digital, aceitando as condições do crédito.

A assinatura contratual foi feita eletronicamente, com isso concluiu-se a contratação digital.

Assim, o banco requerido apresentou TED demonstrando que a parte autora foi beneficiada com os valores do empréstimo.

Destarte, nenhuma das teses aventadas pela autora na petição inicial merecem ser acolhidas.

Assim, a requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), impondo-se a improcedência da lide.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE VALOR, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDENCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO/RENEGOCIAÇÃO – DESCABIMENTO – INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente. Comprovada a contratação do empréstimo em discussão, inclusive para fins de renegociação, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como o crédito do respectivo contrato na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados. (TJ-MT – N.U 1029624-59.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023) (negrito meu)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C.C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – PEDIDO DE NULIDADE DO CONTRATO – CONVERSÃO DA MODALIDADE PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO RESULTADO. Deve ser negado provimento aos Embargos de Declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC. Na hipótese dos autos, o contrato firmado entre as partes, intitulado de “Contrato de Cartão de Crédito Consignado”, não se trata de mero contrato de empréstimo consignado, mas, nitidamente, de cartão de crédito. Além disso, ao final do documento ‘Proposta de Cartão de Crédito Consignado’ no ID. 115658488, destaca, em negrito e caixa alta, que o consumidor não deve assinar o contrato se não entender a proposta. Dessa forma, ainda que o Embargante tenha tentado demonstrar a ilegalidade da operação, não há elementos que permitam concluir pela nulidade do contrato. O contrato firmado entre as partes, intitulado de “Contrato de Cartão de Crédito Consignado”, nome que, aliás, revela não se tratar de empréstimo consignado, contém cláusulas expressas como seria realizado o saque a sua finalidade. Desta forma, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que distintas as modalidades de contratação. (TJ-MT 10003674220208110028 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022). (negrito meu)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Comprovado pela instituição financeira a contratação do e empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante
ao
Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. (N.U 1012820-45.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 19/02/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORA ANALFABETA E INDÍGENA – CONTRATO FIRMADO A ROGO E
SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO POR TERCEIRO MUNIDO DE PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OU DE CELEBRAÇÃO DO CONTRATO EM CARTÓRIO, VIA INSTRUMENTO PÚBLICO – DEFEITO DE FORMA QUE NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO – BANCO RÉU QUE DEMONSTROU A LIBERAÇÃO DO VALOR DO MÚTUO NA CONTA DA AUTORA – DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CARACTERIZADOS – IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA SE VALER DA PRÓPRIA TORPEZA PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA – CONDENAÇÃO NAS PENAS DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O defeito de forma, por si só, não invalida o contrato, de modo que, se o agente financeiro demonstrou ter efetuado o depósito do valor do mútuo na conta da autora, não se há falar em ineficácia da contratação. Afinal, o contrato atingiu o fim colimado pelas partes. II – A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral. [...]. (TJMS, Apelação n. 0800089-76.2016.8.12.0015, Relator: Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, 5a Câmara Cível, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018).

Assim, ao contrário do que sugere a parte requerente, a prova da transferência do valor para sua conta bancária é idônea a demonstrar a contratação; competia à parte autora provar que não recebeu os valores, o que poderia fazer mediante juntada de extratos bancários do período. Não o tendo feito, deve ser considerada a força probante do documento anexado pelo réu.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário da autora, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito ou aproveitamento da operação para empréstimo pessoal.

Também não há que se falar no induzimento ao erro pela suposta oferta de empréstimo consignado. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

Também não vinga a tese de que a cobrança via reserva de margem seria ilegal, conforme articulado pela parte requerente na inicial. O desconto da reserva de margem consignável no benefício previdenciário tem aparo legal,
ex
vido disposto no art. 6o, da Lei no 10.820/2003.

Quanto ao valor da margem consignável descontado do benefício previdenciário da parte autora não ser suficiente para quitar a prestação do empréstimo mais os encargos rotativos, verifica-se pela documentação anexada aos autos que há expressa previsão de que o desconto da margem consignável corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão consignado ora contratado.

Vislumbra-se, portanto, que apenas o valor mínimo é descontado no benefício previdenciário, incumbindo à parte autora pagar o valor da prestação mensal em sua totalidade, de modo a quitar a obrigação que assumiu contratualmente.

Assim, se a parte requerente está eventualmente sofrendo com altos encargos moratórios, isso é consequência de sua própria postura, já que há previsão contratual clara e expressa acerca da incidência de tais encargos.

Por fim, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, pois houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado, não havendo que se falar em revisão dos juros, devendo-se manter conforme contratado.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO. I - Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.”(TJ-MT - AC: 10005723820198110018 MT, Relator: Sebastiao De Moraes Filho, Data de Julgamento: 09/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).

Com tais considerações, extrai-se que a parte autora contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, rescisão contratual, declaração de quitação, repetição de indébito, ou indenização por danos extrapatrimoniais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do
CPC
“
.
(
g.n
.)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa – necessidade de realização de perícia
grafotécnica
.

2. Mérito recursal.

2.1. D
a conduta ilícita
da instituição financeira
.

2.2.
Dos documentos unilaterais
.

A apelada apresentou contrarrazões (ID.
360493998
), rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BENEDITA MARCELINA DE SANTANA CAMPOS.

APELADO(S):

BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro tratar-se de
Apelação Cível
interposto por Benedita Marcelina de Santana Campos em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O cerne da lide reside na insurgência da autora, ora apelante, contra descontos mensais efetuados em seu benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, decorrentes dos contratos de empréstimo consignado no 332906675-1 e no 335446263-6, os quais
afirma
categoricamente jamais ter celebrado.

O magistrado de primeiro grau, ao sentenciar o feito, optou pelo julgamento antecipado da lide. Entendeu o juízo a quo que a instrução probatória era desnecessária, sob o fundamento de que o banco comprovou o repasse dos valores e a contratação por meio digital. Assim, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando a requerente ao pagamento de custas e honorários, com a exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada pela parte apelante.

1.1. Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa – necessidade de realização de perícia
grafotécnica
.

O ponto central da insurgência recursal reside na alegação de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento da lide sem a realização de perícia técnica
grafotécnica
, prova
esta
requerida
pela apelante
e rejeitada pelo juízo singular
.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
a apelante, desde a sua réplica até a manifestação de especificação de provas, sustentou a necessidade de perícia técnica.

No caso do contrato no 332906675-1, a instituição financeira apresentou uma cópia digitalizada de um termo de adesão com assinatura manuscrita. Quando a autenticidade da assinatura é contestada, o ônus da prova de sua veracidade recai sobre a parte que produziu o documento, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao julgar o feito antecipadamente, sem permitir que a autora submetesse o documento ao crivo de um perito oficial, o juízo de origem obstou o exercício do direito fundamental à prova.

A perícia grafotécnica é a única prova capaz de elucidar a questão controversa, uma vez que o apelante impugna especificamente a assinatura aposta nos contratos firmados junto à instituição financeira, e considerando que as assinaturas neles constantes possuem semelhança com aquelas presentes nos documentos pessoais, mostra-se prudente a realização da prova técnica, conforme outrora requerido pela
recorrente.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FALSIDADE DE ASSINATURA - VICIO DE CONSENTIMENTO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Diante da contestação de assinatura lançada no instrumento contratual que aparelha o processo executivo, e
não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, notadamente quando a prova foi requerida nos autos, conforme dispõe o art. 428, I, do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o
julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças.

Recurso Provido.

(N.U 1008229-28.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 27/01/2024) (grifo nosso)

No que tange ao contrato no 335446263-6, supostamente firmado por meio de biometria facial, a questão reveste-se de maior complexidade técnica. A tecnologia de reconhecimento facial, embora avançada, não é infensa a manipulações ou erros sistêmicos. A parte autora alegou ser pessoa de pouca instrução e negou ter realizado o procedimento de "selfie" para fins contratuais.

Assim, igualmente, a recusa do magistrado em deferir a perícia técnica digital para verificar a integridade da trilha de auditoria e a autenticidade da captura da imagem configura clara ofensa ao princípio da ampla defesa previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Colhe-se, nesse sentido julgado deste egrégio
Tribunal
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença na hipótese em que não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.

(TJ-MT 10015679120228110003 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2022)

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, a fim de que seja reaberta a instrução processual para a realização de perícia técnica pretendida, com o objetivo de apurar a regularidade da
avença objeto da demanda
.

Por tais razões,
acolho
a preliminar meritória.

É como voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção da prova desejada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026